Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600264-52.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
13/03/2025
Número: 0600264-52.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 16/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600264-
52.2024.6.16.0040, que, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Eduardo Parreira e determinou a devolução
ao Tesouro Nacional do valor de R$1.530,00, referente a recursos provenientes de fontes vedadas,
conforme disposto no art. 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais apresentada por Eduardo Parreira, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido
PSB, na cidade de Sertanópolis/PR, nas Eleições Municipais de 2024, julgadas aprovadas com
ressalvas, tendo em vista irregularidades no recebimento de recursos provenientes de fontes
vedadas por Eduardo Parreira, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas
(FEFC). Constatou-se que a verba destinada à candidatura de Ana Ruth Secco Mattesco, vinculada
à cota feminina, juntamente com a verba recebida por ela do União Brasil, foram utilizadas
indevidamente para custear despesas que beneficiaram diretamente o prestador das contas e
outros candidatos. SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDUARDO PARREIRA (RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDUARDO PARREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44413409
13/03/2025
10:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44413409 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470118800000043357962
Número do documento: 25031310470118800000043357962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:34:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.313

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600264-
52.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDUARDO PARREIRA VEREADOR
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRENTE: EDUARDO PARREIRA
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
APROVAÇÃO
COM
AFASTAMENTO DE IRREGULARIDADES.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto por candidato ao
cargo de vereador contra sentença que
desaprovou suas contas de campanha
relativas às Eleições 2024. A decisão de
origem apontou como irregularidade o
pagamento de honorários advocatícios e
contábeis com recursos provenientes de
fonte vedada, especificamente da cota
feminina
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC), além
de um rateio de responsabilidade por
valores imputados ao partido. O recorrente
sustenta que as despesas foram custeadas
com recursos privados ("Outros Recursos")
e que não há comprovação do uso de verba
oriunda de fonte vedada.

Num. 44413409 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470118800000043357962
Número do documento: 25031310470118800000043357962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:34:47
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis foi efetivamente
realizado com recursos de fonte vedada;
(ii) determinar a validade do rateio de
responsabilidade atribuído ao candidato por
valores supostamente irregulares imputados
ao partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O pagamento dos honorários advocatícios e contábeis foi
comprovadamente realizado com recursos
privados
oriundos
da
conta
"Outros
Recursos", e não com verbas do FEFC,
afastando-se a irregularidade apontada.
4. A atribuição de responsabilidade ao
candidato por meio de rateio proporcional,
no montante de R$ 1.530,00, não encontra
respaldo jurídico, uma vez que não há nexo
de causalidade entre o candidato e os
valores imputados ao partido. Tal imputação
viola os princípios da pessoalidade e da
proporcionalidade.
5. A documentação apresentada demonstra
que o candidato não se beneficiou de
valores
irregulares
oriundos
de
fonte
vedada, sendo desnecessária a devolução
de qualquer quantia ao Tesouro Nacional.
6. A ausência de irregularidades na
prestação de contas do candidato justifica a
aprovação
integral
de
suas
contas,
reformando a sentença de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O pagamento de despesas de campanha
com recursos privados da conta "Outros

Num. 44413409 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470118800000043357962
Número do documento: 25031310470118800000043357962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:34:47
Recursos" afasta a caracterização de
irregularidade por suposta utilização de
verbas de fonte vedada.
2.
A responsabilidade por valores imputados ao partido deve ser
individualizada, considerando-se o nexo de
causalidade e a proporcionalidade, sendo
vedada a aplicação de rateio coletivo em
prejuízo de candidato que não tenha se
beneficiado dos valores.
3. A desaprovação das contas eleitorais
exige
comprovação
de
eventual
irregularidade, sendo inviável imputar ao
candidato a devolução de valores sem
evidências concretas de benefício ou uso
de recursos irregulares.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, §10; Lei nº 9.096/1995, art. 38; Lei
nº 9.504/1997, art. 16-C; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, §§ 2º, 6º, 7º e 9º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-AREspE nº 060155182/MT, Rel.
Min.
André
Ramos
Tavares,
publ.
17/09/2024.
TSE, AgR-REspEl nº 060091777/AL, Rel.
Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023.
TRE-PR, PCE nº 060295970, Rel. Des.
José Rodrigo Sade, publ. 26/06/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 44413409 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470118800000043357962
Número do documento: 25031310470118800000043357962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:34:47
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Eduardo Parreira, eleito
suplente nas eleições 2024 para o cargo de vereador, aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de R$ 1.530,00 ao Tesouro Nacional (id. 444299230), ao
fundamento de utilização de recursos de fontes vedadas.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44299238), aduzindo, em síntese, a) a ausência de
irregularidades graves, destacando que a área técnica não comprovou desvios ou má utilização
de recursos, mas utilizou argumentação baseada em presunções e cálculos sem comprovação
documental; b) a pequena materialidade das supostas irregularidades, inferiores a 10% da
arrecadação e abaixo de 1.000 UFIRs, o que justificaria, conforme precedentes, a aprovação com
ressalvas; e c) a origem regular dos recursos contestados, provenientes de contas de "outros
recursos", não do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Nesta instância, o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo foi indeferido (id.
44300206).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento (id.
44356491).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 11/12/2024
(id. 44299236) e as razões foram protocoladas em 14/12/2024 (id. 44299238).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores - principais destinatários dessas
informações - possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo Partidário ou FP - pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a

Num. 44413409 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470118800000043357962
Número do documento: 25031310470118800000043357962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:34:47
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
aprovadas com ressalvas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistência relativa ao
pagamento de honorários advocatícios e contábeis com recursos da cota feminina do FEFC.
Constou do parecer conclusivo (id. 44299215):
6.5. Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) - ADVOGADO E CONTADOR -
FONTE VEDADA
Houve o pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade do prestador de contas em análise pela
campanha da Candidata a Prefeito do Partido Liberal, ANA RUTH SECCO MATESCO e EDSON PEDRO
ALMEIDA FILHO, conforme nota explicativa (id. 126198524) e Relatório RECEITAS ESTIMÁVEIS (id.
126198500), com a sua contabilização excluídas do limite de gastos de campanha e sem registro em receitas
estimáveis (na conta do DOADOR), nos termos do art. 35, §§ 3º, 4º e 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
(Lei nº 9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º).
Ocorre que, o recurso utilizado pela Campanha da Prefeita para pagamento dos serviços ADVOCATÍCIOS e
CONTÁBEIS em questão são originados do FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA dos
PARTIDOS LIBERAL e UNIÃO BRASIL, que impõe restrição ao compartilhamento para candidatos não
pertencentes à mesma cota (de gênero feminino - art. 17, § 6º e 7º) e/ou ao mesmo Partido ou Coligação (não
coligados dentro ou fora da circunscrição - art. 17, § 1º e 2º Res. TSE 23.607/2019 c/c art. 4º, Res. TSE
23.609/2019).
De fato, inexiste coligação entre Partidos na Eleição Proporcional e entre Eleições distintas, ou seja, um
candidato ao cargo de Prefeito não é coligado a um candidato ao cargo de Vereador, são eleições
independentes. E honorários advocatícios e contábeis não são despesas comuns entre Prefeito/Vice e
Vereadores, bem como não há demonstração de que esses serviços doados tenham beneficiado a campanha
da Chapa Majoritária.
De modo que compartilhar recursos de FEFC do PARTIDOS LIBERAL e UNIÃO BRASIL de conta de
candidatura feminina do PARTIDO LIBERAL ao cargo de Prefeito para pagamento de despesa de candidato
homem ao cargo de Vereador do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) gera IRREGULARIDADE,
contrariando o disposto nos §§ 1º, 2º e 6º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, configurando-se

Num. 44413409 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470118800000043357962
Número do documento: 25031310470118800000043357962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:34:47
aplicação irregular dos recursos - FONTE VEDADA, sujeitando-se ao recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional, nos termos dos §§ 3º, 7º, 8º e 9º do art. 17 da mesma Resolução.
Na sentença, o juízo a quo acolheu a manifestação técnica na íntegra.
O recorrente insurge-se contra esse entendimento, argumentando, em síntese, que os
pagamentos dos serviços doados foram realizados com recursos privados, provenientes da conta
"Outros Recursos", e não com verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
Sustenta que a área técnica não apresentou documentos ou provas concretas que
demonstrassem que os recursos utilizados eram de fonte vedada ou oriundos do FEFC,
invalidando a conclusão de aplicação irregular.
Por fim, argumenta que a sentença apresentou cálculo da irregularidade sem identificar a origem
do valor considerado irregular, sendo tal quantia atribuída de forma aleatória com base em
critérios da prestação de contas da campanha majoritária, sem individualização ou vínculo direto
com o candidato. Destaca que não houve omissões em suas contas e que não se beneficiou do
valor apontado como irregular. Além disso, defende que o valor de R$ 200,00, destinado a
honorários advocatícios e contábeis, é compatível com o porte de sua campanha, que
movimentou cerca de R$ 1.000,00.
Pois bem. Assiste razão ao recorrente.
Quanto à matéria, dispõe a Resolução 23607/2019:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º).
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos políticos ou
candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e caracteriza o
recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
(...)
§ 4º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras os partidos devem destinar os
seguintes percentuais do montante recebido do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
(STF: ADI nº 5.617/DF, DJE de 3.10.2018, e ADPF- MC nº 738/DF, DJE de 29.10.2020; e TSE: Consulta
nº 0600252-18, DJE de 15.8.2018, e Consulta nº 0600306-47, DJE de 5.10.2020): (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)

Num. 44413409 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470118800000043357962
Número do documento: 25031310470118800000043357962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:34:47
I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá à proporção dessas candidaturas em relação a
soma das candidaturas masculinas e femininas do partido, não podendo ser inferior a 30% (trinta por cento);
(Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
II - para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à proporção de: (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
a) mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido; e (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
b) homens negros e não negros do gênero masculino do partido; e (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
(...)
§ 5º-A A regularidade da aplicação mínima dos percentuais mencionados nos incisos I e II do § 4º deste
artigo será apurada na prestação de contas do diretório nacional do partido político, que deverá abrir contas
bancárias específicas para comprovar a regularidade da destinação dos recursos. (Redação dada pela
Resolução nº 23.731/2024)
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das
campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito
o seu emprego no financiamento de outras campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam.
(Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com candidatos do
gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao
custeio da sua cota-parte em despesas coletivas, desde que haja benefício para campanhas femininas e de
pessoas negras. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) nos termos
dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sujeitará os (as) responsáveis e
beneficiárias ou beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo das demais
cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas neste artigo,
configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular,
respondendo solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver
utilizado.
[não destacado no original]
A questão é bastante simples e encontra-se pacificada há anos: o diretório nacional dos partidos
deve destinar recursos às candidaturas femininas e comprovar que o fez nas suas contas. Esses
recursos devem ser utilizados exclusivamente nas campanhas das mulheres candidatas, sendo
ilícito o seu repasse fora das exceções especificamente descritas na resolução - pagamento de
despesas comuns com candidatos homens ou repasse de valores ao partido para pagamento da
cota-parte da mulher em despesas coletivas.
Essa questão foi amplamente discutida nesta Corte nas eleições 2022 durante a análise de
contas de candidata ao Senado que fez repasse de recursos a candidatos homens, tendo sido
firmado entendimento mais flexível que aquele decorrente da literalidade da norma:
(...)

Num. 44413409 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470118800000043357962
Número do documento: 25031310470118800000043357962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:34:47
5. Com a alteração promovida no § 7º do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 pela Resolução TSE
nº 23.665/2021, foram restringidas as hipóteses de repasse de recursos da cota feminina para candidatos
homens, somente remanescendo como exceções "o pagamento de despesas comuns" e "a transferência ao
órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas, desde que haja
benefício para campanhas femininas", sendo retirada da norma a previsão de "outros usos regulares dos
recursos provenientes da cota de gênero".
6. Mesmo assim, havendo prova de benefício à doadora e não havendo sinais de que se trata de candidatura
fictícia, pode ser afastada a determinação de devolução de valores do FEFC repassados por candidata
mulher a candidatos homens. Ressalva de posicionamento pessoal.
(...) [TRE-PR, PCE 060295970, rel. Des. José Rodrigo Sade, publ. 26/06/2024]
No caso dos autos, em que se discute o pagamento de despesas com honorários advocatícios e
contábeis - que evidentemente não se inserem no conceito de "despesas comuns" -, não há
qualquer espaço para que se cogite eventual benefício à candidatura feminina, pois esse deve ser
objetivamente aferido, não se admitindo considerações de natureza política.
Ou seja, o benefício há de ser direto, como por exemplo no caso de propaganda casada, sendo
certo que o pagamento de honorários advocatícios e contábeis não reverte em qualquer tipo de
benefício à candidatura da doadora.
Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência os seguintes precedentes:
(...)
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual se negou seguimento ao agravo
manejado contra decisum da Presidência do TRE/MT pelo qual foi inadmitido o recurso especial
formalizado contra acórdão em que aprovadas com ressalvas as contas de campanha de candidata ao cargo
de deputada federal nas Eleições 2022, com determinação de ressarcimento de valores ao Erário em
decorrência do uso irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), tendo
em vista doação sem comprovação de benefício para a campanha da candidata negra doadora, conforme o
art. 17, §§ 6º e 7º, da Res.-TSE nº 23.607/2019.
2. No decisum monocrático, negou-se seguimento ao agravo em recurso especial ante os óbices das Súmulas
nº 24 e 26/TSE e do acerto do aresto regional na análise do tema de fundo.
3. A agravante não impugnou de forma adequada a aplicação da Súmula nº 26/TSE, que se baseou na falta
de impugnação, no agravo, a um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, a incidência
da Súmula nº 24/TSE. A hipótese é, portanto, de nova incidência da Súmula nº 26/TSE.
4. Ainda que superado esse óbice, o Tribunal a quo consignou que a doação realizada pela candidata negra,
ora agravante, para candidata branca do mesmo partido ocorreu sem comprovação de benefício para a
campanha da candidata doadora, conforme o art. 17, §§ 6º e 7º, da Res.-TSE nº 23.607/2019, tampouco se
demonstrou realização de despesas em comum em prol de ambas as candidaturas.
5. Rediscutir tais conclusões à luz das teses de que os recursos foram efetivamente utilizados em prol de
ambas as candidaturas e de que foi auferido benefício para a campanha da candidata negra doadora
demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência incabível em recurso especial (Súmula nº
24/TSE).
6. Foi assinalado, também, na decisão agravada, estar escorreito o entendimento da Corte Regional de que
os recursos do FEFC destinados ao custeio das campanhas de pessoas negras podem ser utilizados para

Num. 44413409 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470118800000043357962
Número do documento: 25031310470118800000043357962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:34:47
pagamento de despesas comuns de candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras, desde que
comprovado o benefício à campanha da pessoa negra, consoante os §§ 6º e 7º do art. 17 da Res.-TSE nº
23.607/2019, o que não foi demonstrado no caso.
(...) [TSE, AgR-AREspE 060155182/MT, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 17/09/2024, não destacado
no original]
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR-REspEL nº 0605109-47/MG, relator designado o
Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o repasse de recursos do FEFC a
candidato pertencente a partido não coligado à agremiação donatária especificamente para o cargo em
disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do art. 33, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, ainda que
existente coligação para cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma
prevista no art. 33, § 3º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar-se de recursos do
FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à segurança jurídica e à
anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de jurisprudência dos tribunais superiores nem de
julgamento em recurso repetitivo" (AgR-REspe nº 0601196-08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de
28.9.2020), orientação que deve ser mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e
da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não destacado no
original]
No caso dos autos, a receita estimável apurada e tida por irregular na sentença corresponde a R$
200,00, dos quais R$ 100,00 com serviços contábeis e R$ 100,00 com honorários advocatícios
(como descrito no demonstrativo "Receitas estimáveis em dinheiro", id. 44299192).
A documentação correspondente não foi trasladada aos presentes. Consultando os autos de
prestação de contas 0600282-73.2024.6.16.0040, da candidata Ana Ruth Secco Matesco, e os
extratos bancários eletrônicos, obtém-se documentos e informações adicionais relevantes.
(i) recibo de pagamento dos honorários contábeis (id. 44241833 dos autos 0600282-73), ficando
evidenciada a correção do valor de R$ 100,00 descrito no demonstrativo:

Num. 44413409 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470118800000043357962
Número do documento: 25031310470118800000043357962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:34:47
(ii) a situação dos honorários advocatícios é menos clara, já que constam dois recibos, nos
valores de R$ 31.600,00 e R$ 2.600,00, ambos genéricos e sem a indicação de quais foram os
serviços prestados;
(iii) no relatório de "despesas efetuadas" (id. 44242050, p. 44), no registro das despesas com
honorários advocatícios e serviços contábeis do MDB há indicação de que foram pagas com
"Outros Recursos", nos valores totais de R$ 2.600,00 para cada serviço;
(iv) no extrato bancário da conta de Outros Recursos, Banco do Brasil, ag. 986, c/c 184799, (id.
44242140, p. 3) constam os pagamentos de R$ 2.600,00 em favor do contador Fábio Aparecido
Teixeira, e no valor de R$ 2.600,00, no dia 17/10/2024, favor do advogado Vinícius Bondarenko,
no dia 21/10/2024.
(v) no demonstrativo de "Doações efetuadas a candidatos/partidos" (id. 44242055), consta

Num. 44413409 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470118800000043357962
Número do documento: 25031310470118800000043357962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:34:47
claramente que as doações dos serviços de advogado e contador aos candidatos do MDB foram
estimadas individualmente em R$ 100,00, incluídas as doações ao recorrente.
Desses elementos pode-se extrair, em princípio, que o valor de R$ 200,00 foi custeado com
recursos da conta de "Outros Recursos". Todavia, na sentença o juízo fixou como valor a ser
devolvido, considerados em conjunto os honorários advocatícios e contábeis, o total de R$
1.530,00, consignando o seguinte:
"O montante total das despesas irregulares apuradas foi de R$ 91.800,00. De acordo com a
sentença da doadora, a distribuição do valor foi realizada da seguinte forma:
1/6 (R$ 15.300,00) foi atribuído aos doadores do recurso;
5/6 (R$ 76.500,00) foi distribuído entre os 5 partidos beneficiários do FEFC.
No caso do candidato Eduardo Parreira, a responsabilidade de seu partido foi fixada em R$ 15.300,00, o
qual foi rateado entre os 10 candidatos do Partido Socialista Brasileiro que concorreram nas eleições de
2024.
Cálculo final:
R$ 15.300,00 ÷ 10 = R$ 1.530,00 (responsabilidade individual de cada candidato)."
Sobre essa determinação contida na sentença, é imprescindível destacar que a responsabilidade
por valores oriundos de fontes vedadas está intimamente relacionada à identificação de quem
efetivamente usufruiu ou dispôs do montante irregular, considerando o princípio da
responsabilidade pessoal.
No caso concreto, ficou demonstrado que o candidato Eduardo Parreira não recebeu a quantia de
R$ 200,00 oriunda de fonte vedada, mas sim da fonte "Outros Recursos", sendo esta a única
parcela efetivamente vinculada à sua campanha.
Por outro lado, o rateio de valores fixado na sentença, no montante de R$ 1.530,00, baseia-se em
uma responsabilidade coletiva pelo montante total de R$ 15.300,00, atribuído ao partido em
decorrência da destinação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
Contudo, a aplicação de um rateio proporcional entre os candidatos do partido não encontra
respaldo jurídico suficiente, uma vez que ignora a ausência de nexo de causalidade entre o
candidato e os recursos além do valor efetivamente recebido. Não há qualquer evidência nos
autos de que o candidato tenha se beneficiado de maneira direta ou indireta da integralidade dos
recursos imputados ao partido. Assim, a ampliação da responsabilidade do candidato para além
do valor recebido individualmente configura desrespeito ao princípio da pessoalidade e da
individualização da sanção.
Além disso, verifica-se que o valor de R$ 200,00 não foi comprovadamente recebido de fonte
vedada, pois, conforme cotejo das informações constantes nestes autos e nos autos da prestação
de contas 0600282-73.2024.6.16.0040, a doação realizada pela candidata a prefeita aos
candidatos do PSB é oriunda da fonte "Outros Recursos". Sendo assim, não subsiste
irregularidade no ponto e sequer deve ser devolvido o valor de R$ 200,00 efetivamente

Num. 44413409 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470118800000043357962
Número do documento: 25031310470118800000043357962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:34:47
correspondente à doação.
Por fim, a imputação de responsabilidade por valores rateados entre candidatos do mesmo
partido viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que impõe ao candidato uma obrigação
desproporcional à sua participação ou benefício, onerando-o injustamente por valores sobre os
quais não teve qualquer ingerência ou proveito.
Diante do exposto, tem-se que a responsabilidade do candidato Valdemar Martins de Souza deve
ser limitada a montante correspondente à quantia irregular efetivamente recebida e comprovada
nos autos, com a consequente exclusão da imputação de responsabilidade pelo valor de R$
1.530,00.
Assim, não havendo comprovação de recebimento de doações da candidata à prefeita oriundas
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, não subsiste irregularidade.
Em face do exposto, deve ser reformada a sentença de origem, seja no que refere à
caracterização da irregularidade, seja no que se refere à determinação de recolhimento de
quaisquer valores.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para aprovar as contas de
Eduardo Parreira relativas às eleições de 2024, afastando a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600264-
52.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 EDUARDO PARREIRA VEREADOR, EDUARDO PARREIRA -
Advogado dos RECORRENTES: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - PR55966-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44413409 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470118800000043357962
Número do documento: 25031310470118800000043357962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:34:47
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2025